Tribunal: STF
Processo: Rcl 58242
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 6.3.2023, por Robson Eduardo Pulner contra ato do juízo da Vara Criminal da comarca de Rebouças/PR, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal.



    2. O reclamante alega que a “defesa técnica atuando em prol de seu constituídio pleiteiou junto a douta magistrada da Vara Criminal da Comarca de Rebouças – Paraná, para ter HABILITAÇÃO e ACESSO NA ÍNTEGRA do contido nos AUTOS DE BUSCA E APREENSÃO DE nº 000243-79.2023.8.16.0142, que tramita perante este D. Juízo, o que faz pelos substratos fáticos e jurídicos a seguir expendidos.



    Primeiramente calha consignar quer este peticionante é advogado constituído do investigado nos Autos de Inquérito Policial nº 59729/2023, instaurado em razão do Auto de Prisão em Flagrante lavrado relativo aos fatos noticiados no Boletim de Ocorrência de nº 248963/2023 ambos em trâmite perante a Delegacia de Polícia de Rebouças–PR da 13ª Subdivisão Policial Civil de Ponta Grossa.



    Sabe-se que o inquérito policial e as investigações criminais são sigilosas, qualidade necessária quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências.



    No entanto, no caso dos autos tal argumentação não serve de justificativa parta eventual indeferimento, visto que a medida de busca e apreensão já se realizou”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) concessão do provimento judicial liminar consistente na determinação de acesso imediato ao conteúdo integral das investigações que já estão devidamente documentadas ante a conclusão do inquérito policial.



    (…) requer o reclamante que, após a concessão da medida liminar acima mencionada, seja julgada procedente a presente reclamação para permitir o acesso a todo o conteúdo probatório já documentado nos autos do 000243-79.2023.8.16.0142, medida que com toda certeza fará valer a força vinculante e a autoridade dos julgados deste Colendo Supremo Tribunal”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Vara Criminal da comarca de Rebouças/PR teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    5. Em 6.3.2023, ao prolatar o ato objeto da presente reclmação, a autoridade reclamada afirmou:



    “1. Trata-se de auto de prisão em flagrante.



    No mov. 29.1, foi deferida a liberdade provisória cumulada com medidas cautelares diversas da prisão, incluindo pagamento de fiança, para Felipe Matheus Afonso da Silva.



    No mov. 42.1, foi diminuído o valor a ser pago a título de fiança.



    Houve juntada de relatório pela Autoridade Policial (mov. 51 e 52).



    Juntada de comprovante de pagamento da fiança (mov. 53.1 e 53.2).



    Os antecedentes criminais foram apresentados (mov. 58.1).



    O Advogado de Robson Eduardo Pulner requereu habilitação e acesso aos autos n. 000243-79.2023.8.16.0142 (mov. 62.1).



    Expedição de alvará de soltura para Felipe Matheus Afonso da Silva (mov. 65.1).



    Decido.



    2. Compulsando os autos n. 000243-79.2023.8.16.0142 verifico que ainda há diligências em andamento. Nesse sentido, com vistas a salvaguardar a adequada investigação, o pedido de habilitação não merece acolhimento.



    (...) 2.1. Veja-se que a restrição de acesso somente ocorre em razão da existência de providências ainda não finalizadas. Assim, sob pena de frustrar as investigações em andamento, INDEFIRO, por ora, o pedido de habilitação”.



    6. Impossível vislumbrar contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal na espécie vertente.



    A defesa do reclamante pretende o acesso aos documentos do Processo n. 000243-79.2023.8.16.0142. Em recente decisão, a autoridade reclamada demonstrou que o acesso e a habilitação da defesa foram indeferidos temporariamente em razão da pendência de diligências em andamento, “com vistas a salvaguardar a adequada investigação” e “sob pena de frustrar as investigações em andamento”.



    A análise do ato reclamado desfaz a alegação de que haveria ilicitude na conduta judicial questionada na presente reclamação, tendo sido apresentada fundamentação idônea para a restrição momentânea de acesso aos autos do Processo n. 000243-79.2023.8.16.0142 na origem, considerada a pendência de diligências que poderiam ser frustradas.



    Não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada III – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos feito pela defesa do investigado, até que as diligências em curso sejam concluídas. IV – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 50.685-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.3.2022).



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno na Reclamação. Súmula Vinculante 14. ADPFs 395 e 444. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se adéqua ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, tampouco contraria as ADPFs 395 e 444 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que existem diligências determinadas pelo Juízo que requerem sigilo para sua efetivação. 3. O acesso aos autos apenas foi restringido enquanto existiram diligências em andamento, o que não afronta a Súmula Vinculante nº 14. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 32.661-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.12.2019).



    7. Para rever a conclusão apresentada no ato reclamado e acolher a alegação do reclamante de que as diligências mencionadas para o indeferimento momentâneo do acesso estariam concluídas, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública competente, com a necessidade de reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora